Tribunal: TJMT
Processo: 1002973-64.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002973-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Readaptação, Tratamento da Própria Saúde]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), WILMAR TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 442.041.081-72 (AGRAVADO), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA

PELO JUIZ A QUO –

READAPTAÇÃO
-
SERVIDOR PÚBLICO

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LAUDO PERICIAL OFICIAL CONTRÁRIO À READAPTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA A SE CONSIDERAR ANTÍTESE DA CONCLUSÃO PERICIAL – RECURSO PROVIDO.

Para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida no pedido inicial faz-se necessária a presença de elementos a evidenciar a probabilidade do direito invocado e a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do NCPC).

Existência de Laudo Pericial Oficial com resultado contrário à readaptação – Laudo e Relatório Médico apresentado pelo agravado que não têm o condão de elidir o ato administrativo objurgado.

No caso em comento não há prova inequívoca do direito invocado pelo autor, ora agravado, dependendo a matéria de melhores elementos de convicção a serem trazidos no curso da instrução.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
em face de decisão proferida na Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência no 1000075-42. 2019.8.11.0012, proposta por
WILMAR TEIXEIRA DE LIMA
em face do Agravante que determinou a readaptação do servidor no serviço público, no prazo de 10 dias. (Ids. 6870846 - Pág. 2 a 6870846 - Pág. 6).

Com efeito, foi narrado na exordial que o autor é servidor público do Município de Nova Xavantina, e que fora submetido à cirurgia de herniorrafia na data de 04/05/2018.

Aduz que, em 02/07/2018, recebeu atestado médico para licença por 30 (trinta) dias. Porém, apresentado tal atestado ao requerido, foi encaminhado para perícia, a qual o considerou apto ao serviço, havendo por tal razão sido determinado seu imediato retorno ao trabalho em 05 de julho de 2018.

Ante a decisão da municipalidade e seu estado de saúde, alegou ter se ausentado do serviço entre 06/07/2018 e 16/07/2018, solicitando férias a partir de 17/07/2018.

Informou ter sido submetido à nova perícia médica pelo requerido em 07/12/2018, a qual apontou a necessidade de adequação das funções que desempenha a seu atual quadro clínico, o que vem sendo negado pelo Município Requerido, ora Agravante.

Destarte, clamou pela concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a sua readaptação no serviço público, observada a mazela que o acomete.

Deferida a tutela antecipada, foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Nas razões do recurso
,
sustenta
o Município Agravante que a decisão não pode ser mantida, porque de acordo com o laudo pericial “
não há motivos legais para que o servidor em questão seja readaptado ou impedido de realizar atividades que impliquem esforço físico nas atividades inerentes ao cargo
”.

Assenta que “
ao tentar receber o benefício do mês de junho/2018, foi informado, pelo atendente da Agência que estava bloqueado (extrato em anexo). Pois, não teria comparecido a convocação da agência
”.

Sustenta que o atestado médico datado de 11 de janeiro de 2019, não tem o condão de readaptar o servidor Agravado, e que procedeu com nova perícia, em relação ao atestado acima mencionado, com vistas a apurar a capacidade laborativa do servidor, em especial o risco de recidiva da cirurgia.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso
para
afastar a readaptação do cargo, e ao final, seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para
confirmar a tutela antecipada recursal
, reformando a decisão agravada de concessão de readaptação no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais em favor do Agravado, restabelecendo a situação existente antes da lide (Ids.
6870841 - Pág. 1 a 6870841 - Pág. 4).

A requestada liminar fora deferida, conforme Ids.
7429947 - Pág. 1
a
7429947 - Pág. 3.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Ids.
8278357 - Pág. 1 a 8278357 - Pág. 5).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por não vislumbrar interesse público primário de social relevância, capaz de justificar a intervenção ministerial, nos termos do Artigo 127 da Constituição Federal e artigo 178 do NCPC. (Ids. 84923990 - Pág. 1 a 84923990 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA
em face de decisão proferida na Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência no 1000075-42. 2019.8.11.0012, proposta por
WILMAR TEIXEIRA DE LIMA
em face do Agravante que determinou a readaptação do servidor no serviço público, no prazo de 10 dias.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Sustenta o Agravante que a decisão não pode ser mantida, porque de acordo com o laudo médico pericial “
não há motivos legais para que o servidor em questão seja readaptado ou impedido de realizar atividades que impliquem esforço físico nas atividades inerentes ao cargo
”.

Sustenta que o atestado médico datado de 11 de janeiro de 2019, não tem o condão de readaptar o servidor Agravado, e que procedeu com nova perícia, em relação ao atestado acima mencionado, com vistas a apurar a capacidade laborativa do servidor, em especial o risco de recidiva da cirurgia.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada de concessão de readaptação no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais em favor do Agravado, para que seja restabelecida a situação existente antes da lide.

Tem-se que, merece ser reformada a decisão agravada. Senão vejamos.

Com efeito, para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência pretendida no pedido inicial faz-se necessária a presença de elementos a evidenciar a probabilidade do direito invocado e a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do NCPC).

Contudo, no caso em comento não há prova inequívoca do direito invocado pelo autor, ora agravado, dependendo a matéria de melhores elementos de convicção a serem trazidos no curso da instrução.

Como se denota do documento de Id. n.o 687142, o agravado, foi submetido à Perícia Médica junto ao Departamento de Perícias Médicas do Município de Nova Xavantina/MT, ocasião em que foi emitido Laudo Pericial Oficial contrário à readaptação (Id. 6771436).

E, a despeito do parecer médico desfavorável à concessão de sua readaptação, o agravado busca desconstituir o laudo técnico oficial realizado.

Dessa maneira, inexiste nos autos prova idônea que possa ser considerada antítese da conclusão pericial, a corroborar a tese do agravado, consignando-se que o Laudo e Relatório Médico que acompanha a inicial (Id. n o 6871448) não têm o condão de elidir o ato administrativo praticado com fundamento na Perícia Médica realizada pelo Departamento de Perícias Médicas do Município de Nova Xavantina/MT que expressamente atestou a capacidade laborativa do agravado.

O Instituto jurídico da readaptação de servidor público efetivo, depende de inspeção médica oficial (toda perícia médica realizada por médico investido em função pública e no exercício de competência legal).

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

“TUTELA DE URGÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA– PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - READAPTAÇÃO -
Insurgência contra
decisão que indeferiu tutela de urgência postulada para a) obrigar a Fazenda do Estado a proceder à imediata readaptação funcional da autora, ora agravante;
b) impedir a efetivação de descontos nos holerites da agravante enquanto não for decidido o pedido de readaptação no processo principal –
Manutenção do indeferimento – Existência de Laudo Pericial oficial com resultado contrário à Readaptação Funcional – Laudos e Relatórios Médicos apresentados pelo recorrente que não têm o condão de elidir o ato administrativo objurgado
– Decisão mantida - Recurso improvido.

(
TJSP; Agravo de Instrumento 2286888-90.2019.8.26.0000; Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de Registro: 31/01/2020)
”

Por estas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Nova Xavantina/MT, a fim de reformar a decisão agravada de concessão de readaptação no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais em favor do Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021